Tribunal: TJDFT
Processo: 0735729-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 dias-multa, à razão mínima legal.
2. 2. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, prevalecendo o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Por fim, pugna pela aplicação da fração de 1/6 a partir da pena mínima prevista para o tipo penal, para cada circunstância judicial negativa e para cada agravante, com o respectivo redimensionamento da pena, assim como pela fixação de regime mais benéfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime prisional devem ser alterados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. 4. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas foram devidamente demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, busca e apreensão, laudos de perícia criminal e depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em sede de instrução criminal.
5. 5. Os depoimentos dos policiais foram firmes e coesos entre si, não havendo contradição em seus relatos. A palavra dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham como agentes públicos, goza de presunção de veracidade e os seus atos gozam de presunção de legitimidade.
6. 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do critério de 1/8 sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A fração de 1/10 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima, aplicada pelo juízo a quo, é mais benéfica ao réu que a fração de 1/8, e, por isso, deve prevalecer.
7. 7. Nos casos de multirreincidência, a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, deve ocorrer em patamar superior a 1/6 da pena, de modo a guardar a proporcionalidade necessária, conforme entendimento adotado por esta Corte. Dessa forma, a fração de 1/4, aplicada no caso dos autos em decorrência de três sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, afigura-se razoável e proporcional.
8. 8. No que tange ao estabelecimento do regime prisional, a exegese dos § 2o e § 3o do art. 33, do CP, evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.